Tribunal: STF
Processo: RE 194657
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: Concurso público: magistratura estadual: lei que
concede ao Tribunal de Justiça poder de veto a candidato:
inconstitucionalidade.
1. Embora a Constituição admita o condicionamento do
acesso aos cargos públicos a requisitos estabelecidos em lei, esta
não o pode subordinar a pressupostos que façam inócuas as
inspirações do sistema de concurso público (art. 97, § 1º), que são
um corolário do princípio fundamental da isonomia.
2. Além de inconciliável com a exigência constitucional do
concurso público e com o princípio de isonomia, que a inspira, a
eliminação de candidatos, mediante voto secreto e imotivado de um
colegiado administrativo - ainda que se trate de um Tribunal -
esvazia e frauda outra garantia básica da Constituição, qual seja, a
da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário: tanto vale
proibir explicitamente a apreciação judicial de um ato
administrativo, quanto discipliná-lo de tal modo que se faça
impossível verificar em juízo a sua eventual nulidade.
3. A circunstância de tratar-se de um concurso para a
carreira da magistratura - ao contrário de legitimar o poder de
"veto de consciência" a candidatos " agrava a sua ilegitimidade
constitucional: acima do problema individual do direito subjetivo de
acesso à função pública, situa-se o da incompatibilidade com o
regime democrático de qualquer sistema que viabilize a cooptação
arbitrária, como base de composição de um dos poderes do Estado.
4. O STF - por fidelidade às inspirações do princípio do
concurso público - tem fulminado por diversas vezes o veto a
candidato a concurso, ainda quando vinculado a conclusões de exame
psicotécnico previsto em lei, se a sua realização se reduz a
"entrevista em clausura, de cujos parâmetros técnicos não se tenha
notícia" (RE 112.676, Rezek: com mais razão é de declarar-se a
inconstitucionalidade, se à conclusão do exame psicotécnico - seja
qual for a sua confiabilidade - não se vincula o Tribunal que -
"conforme ele, contra ele ou apesar dele" -, recebe o poder da
eliminação de candidatos, com ou sem entrevistas, por juízo da
consciência de votos secretos e imotivados.
5. De reconhecer-se o direito à investidura de candidata à
magistrada, que, depois de habilitada nas provas do concurso, não
foi indicada à nomeação - então, de competência do Poder Executivo -
por força de veto imotivado do Tribunal de Justiça.
6. Conseqüências patrimoniais pretéritas da preterição do
direito à nomeação a calcular-se conforme o critério do STF em casos
assimiláveis.